Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002000-75.2020.8.11.0000
RECORRENTES: CONSTRUTORA ALFER LTDA. E A. F. BARISON EIRELI, TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA: INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75801981) interposto por CONSTRUTORA ALFER LTDA. E A. F. BARISON EIRELI, TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 65340992):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA E FALTA DE PREPARO REJEITADAS – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – NULIDADE OU SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO – ART. 49, §3o, DA LEI No. 11.101/05 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE VENCEDORA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, ANTE A LITIOSIDADE DA DEMANDA – VALOR DO BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
‘I – No âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005’. (N.U 1015832-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020).
‘(...) 1. ‘É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda’ (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). 2. ‘São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes’ (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).” (N.U 1003174-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002000-75.2020.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j 04/11/2020, p. 10/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 66796986), estes foram rejeitados no acórdão id 71063977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, proposto por INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA., contra a sentença a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, lançada nos autos da Impugnação de Crédito no. 3853-64.2016.811.0037 (Cód. 167304), ajuizada em face de CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP. e OUTROS, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito no quadro de credores, na classe arrolada, indeferindo, ainda, a majoração ou inclusão de outros valores, e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cujos efeitos foram integrados pela decisão que rejeitou os Aclaratórios opostos pela então Agravante.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e excluir da recuperação judicial o crédito impugnado porquanto gravado de alienação fiduciária. (id 65340992 - p. 11)
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara julgadora deixou de analisar a alegação de ausência dos contratos que comprovam a existência do negócio jurídico, bem como de que teria havido contradição com relação à não comprovação nos autos de que havia o registro da alienação fiduciária, deixando claro que há previsão legal na legislação específica, bem como diversos julgados nesse sentido, com o fim, ainda, de prequestionamento.
Suscita contrariedade ao artigo 30 do CPC, porquanto “a Impugnação de Crédito apresentada pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A e depois cedida à International Industria Automotiva da America do Sul Ltda., não preencheu todos os requisitos para seu ajuizamento e não comprovou qual o crédito perseguido, de quem persegue e para quem o crédito é devido, o que resultou na improcedência da Impugnação de Crédito, tendo em vista que não comprovou a existência do crédito, acostando aos Autos de origem contratos alheios ao caso em tela”.
A afronta aos artigos 1.361 do Código Civil, 42 da Lei n. 10.931/2004, e 23 da Lei n. 9.514/1997, está amparada na assertiva de que “os dispositivos legais acima referidos, ao estabelecerem que as garantais reais constituídas para terem validade e eficácia ficam sujeitas aos registros ou averbações previstas na lei, vai de encontro ao objetivo da recuperação, que é o de proteger o interesse de todos os credores e não somente de um ou de um grupo”.
Recurso tempestivo (id 76333960) e preparado (id 76369950).
Contrarrazões no id 79651481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de ausência dos contratos que comprovam a existência do negócio jurídico, bem como de que teria havido contradição com relação à não comprovação nos autos de que havia o registro da alienação fiduciária, deixando claro que há previsão legal na legislação específica, bem como diversos julgados nesse sentido, com o fim, ainda, de prequestionamento.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“In casu, ao contrário do consignado pela Magistrada singular, pela Cédula de Crédito Bancário no. 426622 que instrui a impugnação de crédito objeto do litígio, firmada entre a instituição bancária e a agravada Construtora ALFER Ltda. – EPP na data de 06/05/2014 (Id 33463990 – págs. 22/33), verifica-se que o bem móvel adquirido pela recuperanda mediante FINAME, qual seja, Caminhão International 4400 P7 – versão 6X2-4400 P7 6X2, 2012/2013, foi dado em garantia fiduciária, conforme previsto no “Item V – Garantia(s)” da avença, o que também é confirmado pelos registros sistêmicos/telas de consulta do veículo objeto da alienação, extraídos da base de dados dos órgãos públicos veiculares (DENATRAN e DETRAN), onde constam, de forma expressa, a existência de alienação fiduciária em favor do Banco de Lage Landen Brasil S/A (Id 33463990 – págs. 34/35), que posteriormente cedeu o crédito respectivo à ora agravante, na forma do “Termo de Sub-rogação de Direitos Creditórios” acostado no Id 33463992 – pág. 7.
Nesse tocante, muito embora a parte agravada discorra que o contrato que instituiu as garantias em favor do banco fiduciantes não foi registrado no Cartório competente, não é isso que se verifica na hipótese dos autos, já que a Cédula de Crédito Bancário que alicerça a impugnação ao crédito encontra-se com firma reconhecida de todas as partes envolvidas na avença, que se aperfeiçoou perante o 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Primavera do Leste/MT (Id 33463990 – págs. 31/33).
Ainda que assim não fosse, consoante muito bem destacado pelo douto Promotor de Justiça em parecer de Id 38306470, “mesmo que não tivesse sido registrada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de registro ou o registro posterior da garantia fiduciária não resulta na submissão do crédito à recuperação judicial (AgInt no REsp 1824756/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019)”, pelo que merece reforma a decisão agravada, a fim de se excluir o crédito da agravante dos efeitos da recuperação judicial da agravada”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 30 do CPC, está amparada na assertiva de que “a Impugnação de Crédito apresentada pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A e depois cedida à International Industria Automotiva da America do Sul Ltda., não preencheu todos os requisitos para seu ajuizamento e não comprovou qual o crédito perseguido, de quem persegue e para quem o crédito é devido, o que resultou na improcedência da Impugnação de Crédito, tendo em vista que não comprovou a existência do crédito, acostando aos Autos de origem contratos alheios ao caso em tela”.
Aduz afronta aos artigos 1.361 do Código Civil, 42 da Lei n. 10.931/2004, e 23 da Lei n. 9.514/1997, pois “os dispositivos legais acima referidos, ao estabelecerem que as garantais reais constituídas para terem validade e eficácia ficam sujeitas aos registros ou averbações previstas na lei, vai de encontro ao objetivo da recuperação, que é o de proteger o interesse de todos os credores e não somente de um ou de um grupo”.
No entanto, constou do aresto impugnado, neste ponto, que “pela Cédula de Crédito Bancário no. 426622 que instrui a impugnação de crédito objeto do litígio, firmada entre a instituição bancária e a agravada Construtora ALFER Ltda. – EPP na data de 06/05/2014 (Id 33463990 – págs. 22/33), verifica-se que o bem móvel adquirido pela recuperanda mediante FINAME, qual seja, Caminhão International 4400 P7 – versão 6X2-4400 P7 6X2, 2012/2013, foi dado em garantia fiduciária, conforme previsto no “Item V – Garantia(s)” da avença, o que também é confirmado pelos registros sistêmicos/telas de consulta do veículo objeto da alienação, extraídos da base de dados dos órgãos públicos veiculares (DENATRAN e DETRAN), onde constam, de forma expressa, a existência de alienação fiduciária em favor do Banco de Lage Landen Brasil S/A (Id 33463990 – págs. 34/35), que posteriormente cedeu o crédito respectivo à ora agravante, na forma do “Termo de Sub-rogação de Direitos Creditórios” acostado no Id 33463992 – pág. 7”.
Constou, ainda, do acórdão que “embora a parte agravada discorra que o contrato que instituiu as garantias em favor do banco fiduciantes não foi registrado no Cartório competente, não é isso que se verifica na hipótese dos autos, já que a Cédula de Crédito Bancário que alicerça a impugnação ao crédito encontra-se com firma reconhecida de todas as partes envolvidas na avença, que se aperfeiçoou perante o 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Primavera do Leste/MT (Id 33463990 – págs. 31/33)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.